Tribunal: TJDFT
Processo: 0704175-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 515, INC. III E ART. 785, CPC. COMPARECIMENTO. ASSINATURA NO ACORDO SEM REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO (ARTIGO 485, INCISO VI C.C. ART. 771, CPC).
1. Trata-se de apelação contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de homologação de acordo extrajudicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV e artigo 771, parágrafo único, ambos do CPC.
2. O fato da parte dispor de título executivo extrajudicial não impede que se postule, em juízo, a homologação de acordo entre as partes, especialmente quando se ajusta abatimento do valor ou alongamento do prazo para pagamento, conforme se pode extrair do artigo 515, inciso III e artigo 785, ambos do Código de Processo Civil.
3. O comparecimento do devedor ao processo, assinando o acordo que se pede a homologação, mas desassistido por advogado regularmente constituído, não supre a citação formal, impedindo se considere formada a relação jurídica processual.
4. Ausente o ato citatório e concedido prazo para pagamento da dívida, correta a sentença que indefere a homologação acordo extinguindo o processo executivo, nos termos do artigo 485, inciso VI c.c. artigo 771, ambos do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.